Tribunal: TJES
Processo: 5010176-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010176-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO
: MARIA DA SILVA OLIVEIRA ATHAIDE

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. CABIMENTO DAS
ASTREINTES
. VALOR COMPATÍVEL COM O OBJETO DA OBRIGAÇÃO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Nota-se do arrazoado recursal da agravante que essa não foi capaz de infirmar os fundamentos utilizados pela Douto Magistrada “
a quo”
para deferimento da tutela de urgência, limitando-se a alegar de que a agravada contratou com a instituição financeira, ciente de todas as cláusulas, utilizando-se de sua autonomia de vontade.

2. Sabe-se que o
“objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”,
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454)

3. Não vislumbra-se excessividade no valor fixado a título de “
astreintes”
pelo Juízo primevo, tendo em vista o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria percebidos pela agravada e o risco de comprometimento de sua renda, acaso sejam mantidos os descontos pela instituição financeira, sendo que, ao contrário do alegado pela instituição financeira, a multa não fora fixada diariamente, mas sim por episódio de descumprimento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5010176-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO:
MARIA DA SILVA OLIVEIRA ATHAIDE
Advogado do(a) AGRAVANTE:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS54014-A
Advogados do(a) AGRAVADO:
VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A, RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA - ES17916-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade contratual c/c pedidos de danos morais e materiais”
ajuizada em seu desfavor por
MARIA DA SILVA OLIVEIRA ATHAIDE
, deferiu a tutela de urgência, para determinar
“a imediata suspensão dos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento da autora em seus benefícios previdenciários, pela instituição financeira ré, no que se refere aos contratos de nº. 0050463166 e 0051482314, sob pena de multa que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto irregularmente”.

Os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito de suas razões.

Em seu arrazoado, a instituição financeira agravante defende que o cancelamento do desconto gera prejuízo à agravante, posto que, há a perda da garantia de adimplemento estipulada no contrato.

Afirma que possui direito ao recebimento dos valores acordados na avença firmada com a agravada, pois a disponibilização dos valores na conta corrente da agravada, só fora efetivada após a emissão do aceite, sendo que contratou com a instituição financeira, ciente de todas as cláusulas, utilizando-se de sua autonomia de vontade.

Sustenta que a multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial deve ser afastada ou alterada a sua periodicidade de forma a incidir por evento e não diariamente.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento “
para revogar a decisão liminar deferida pelo julgador a quo.”

Na origem, a ora agravada ajuizou a presente demanda narrando, em apertada síntese, que, jamais possuiu qualquer relação jurídica/financeira com a Requerida, no entanto, junto aos seus benefícios previdenciários constam descontos a títulos de contrato de empréstimo em consignação celebrado entre as partes.

Relata que não recebeu valores em sua conta a título de crédito consignado de cartão, e nem cartão de crédito.

Assim, postulou a suspensão liminar dos referidos descontos, tendo sido deferida pelo Juízo “
a quo”
, nos seguintes termos (grifado):

[...] No presente caso, vislumbro, pelo menos neste juízo prévio, a presença dos requisitos necessários à concessão do provimento de urgência. Os documentos juntados pela parte autora, aliados a suas alegações, são contundentes em demonstrar a possibilidade de êxito da pretensão vertida na inicial. Verifica-se que a requerida, sem informar a requerente, incluiu o empréstimo constituído de retirada de valores, cuja fatura será descontada em folha de pagamento de seu benefício previdenciário, porém a requerente afirma que não realizou a contratação do referido empréstimo.
Em relação ao segundo requisito, o perigo de dano se mostra comprovado, pois a requerente já possui empréstimo consignado em seu benefício, o qual é utilizado para o seu sustento, sendo que sua qualidade de vida será comprometida em razão dos descontos não autorizados em sua verba alimentar.
Em juízo apriorístico, ou seja, não exauriente, forçoso é reconhecer que enquanto não decidido acerca da legitimidade da cobrança, em relação à qual se insurge a autora, não cabe à parte Ré fazer descontos em parcela dos rendimentos de natureza alimentícia do consumidor. Nesse diapasão, irrefutável a possibilidade de se colocar em risco a qualidade de vida do requerente.
Ademais, a tutela pedida em sede liminar não trará qualquer prejuízo considerável à parte ré, a qual, sagrando-se vencedora nesta demanda, poderá utilizar-se de todos os meios coercitivos legais para obter o pagamento do seu crédito.
Diante do exposto, constatando a presença dos pressupostos exigidos para a concessão da medida,
DEFIRO
a tutela de urgência, e determino a imediata suspensão dos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento da autora em seus benefícios previdenciários, pela instituição financeira ré, no que se refere aos contratos de nº. 0050463166 e 0051482314
, sob pena de multa que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto irregularmente realizado após a intimação quanto aos termos da presente decisão.

Conforme registrado em sede de decisão preliminar, nota-se do arrazoado recursal da agravante que esta não foi capaz de infirmar os fundamentos utilizados pela Douto Magistrada “
a quo”
para deferimento da tutela de urgência, limitando-se a alegar que a agravada contratou com a instituição financeira, ciente de todas as cláusulas, utilizando-se de sua autonomia de vontade.

Logo, baseado na legislação consumerista, não vejo nenhum vício no comando efetuado pelo MM. Juiz, no sentido de que os descontos sejam suspensos, até ulterior deliberação a respeito.

Saliente-se, desde já, que, em virtude da natureza precária do “
decisum”
hostilizado, o pronunciamento deste Colegiado deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem,

previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

Quanto à multa aplicada, sabe-se que o
“objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”,
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454)

Ademais, não pode servir como instrumento de enriquecimento sem causa, como nas hipóteses em que o valor das “
astreintes”
ultrapassa o valor da tutela específica perseguida em juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DE GRAVAME. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. 4. Tem-se assim que o valor das astreintes deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do credor. Precedente STJ. 5. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006189001651, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PRÉVIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR, NA ORIGEM. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES ACOLHIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

3. As astreintes funcionam como meio de execução indireta de medida judicial, não devendo se tornar mais atrativa do que o próprio bem da vida almejado. Na hipótese de a multa ultrapassar, em grandeza ou importância, a tutela específica, desvirtuando a sua finalidade, há que se ter cuidado para não gerar uma indústria das astreintes, tema que já foi objeto de crítica pelo Tribunal da Cidadania
. 4. In casu, à luz dos fatos apresentados; das condições econômicas do autor e do réu; do direito que amparou a pretensão; da urgência, lesão, da possibilidade de revisão do valor da multa, constato a prévia fixação de valor exacerbado de modo que entendo que a multa diária deve ser reduzida para o patamar de R$ 500,00 (Quinhentos reais) por dia de relutância, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). 5. Embargos de declaração prejudicados. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015431, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019).

Feitas tais considerações, não vislumbra-se excessividade no valor fixado a título de “
astreintes”
pelo Juízo primevo, tendo em vista o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria percebidos pela agravada e o risco de comprometimento de sua renda, acaso sejam mantidos os descontos pela instituição financeira.

Ademais, verifica-se que, ao contrário do alegado pela instituição financeira, a multa não fora fixada diariamente, mas sim por episódio de descumprimento.

Somado a tal fato, registro que a instituição financeira não teceu consideração alguma quanto à eventual prejuízo de natureza grave que pudesse decorrer do valor da multa fixado na decisão recorrida, sendo que que houve expressa determinação de expedição de ofício ao INSS a fim de cessar os descontos da agravada e a financeira não comprovou que solicitou a referida suspensão ao órgão pagador.

De toda sorte, sabe-se que a decisão que fixa “
astreintes”
não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo, caso se revele que ela tornou-se deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

Consideradas as peculiaridades do caso, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto irregularmente, afigura-se condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, já havendo sido aplicada a casos de descumprimento análogos ao presente.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)